Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708756-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINDA JACINTO XAVIER, BRASILIA MOREIRA BORGES, CLECIO GONCALVES BARBOSA, EDUARDO WALLIER VIANNA, BENAMI JOSE GOMES JUNIOR, JOSE LUIS D AVILA FERNANDES, KENYA PACINE LEDO, LEDA RAETER MONTANDON BORGES, MARIA ANTONIA RODRIGUES DE ALENCAR, MARIA CELIA PETRUCCIO CABRAL, MARIA HELENA PETRUCCIO CABRAL, MARIA SOCORRO ALENCAR DE OLIVEIRA, MARIA VALERIANO DE MORAIS, NEUZA LOPES DO COUTO, ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO, CAROLINA DE ANDRADE SILVA, CLEUTON RIBEIRO AMORIM, HAMILTON BARBOSA DE ALENCAR, HERIEUDES PEREIRA DE ANDRADE SILVA, HERMANO PIASSI PIMENTA, JOSE DOS REIS AMORIM, KARLA EBERT, LUCIA MARIA CAVALHIERI DIAS, LUZIA ALVES DA SILVA CARVALHO, MARA LUCIA FERREIRA MELLO, ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ANDRE LUIZ SILVA DE MOURA, ADRIANO BARROS PACHECO, HAMILTON LACERDA ALVES, CLAUDINER DE FARIA PEREIRA, LUIZ GONZAGA FERREIRA, JORGE ANTÔNIO ARAÚJO AMARAL, BENAMI JOSE GOMES JUNIOR, BRASILIA MOREIRA BORGES, CAROLINA DE ANDRADE SILVA, CLECIO GONCALVES BARBOSA, CLEUTON RIBEIRO AMORIM, EDUARDO WALLIER VIANNA, HAMILTON BARBOSA DE ALENCAR, HERIEUDES PEREIRA DE ANDRADE SILVA, HERMANO PIASSI PIMENTA, JEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE DOS REIS AMORIM, JOSE LUIS D AVILA FERNANDES, KARLA EBERT, KENYA PACINE LEDO, LEDA RAETER MONTANDON BORGES, LINDA JACINTO XAVIER, LUCIA MARIA CAVALHIERI DIAS, LUZIA ALVES DA SILVA CARVALHO, MARA LUCIA FERREIRA MELLO, MARIA ANTONIA RODRIGUES DE ALENCAR, MARIA CELIA PETRUCCIO CABRAL, MARIA HELENA PETRUCCIO CABRAL, MARIA SOCORRO ALENCAR DE OLIVEIRA, MARIA VALERIANO DE MORAIS, NEUZA LOPES DO COUTO, ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento da apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, ajuizada por LINDA JACINTO XAVIER e OUTROS, em desfavor de CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, ANDRÉ LUIZ SILVA DE MOURA, ADRIANO BARROS PACHECO, CLÁUDINER DE FARIA PEREIRA e HAMILTON LACERDA ALVES. Processo pautado para a 5a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 01/03 até 08/03) do dia 01 de março de 2023 (Quarta-feira) a partir das 13h30, tem início (ID 42785625). No requerimento de ID 43512154, os embargantes LINDA JACINTO XAVIER E OUTROS pedem a suspensão do processo com a retirada de pauta para aguardar julgamento conjunto com outro processo pendente de julgamento. Afirmam que, considerando fatos supervenientes e a obtenção das provas denegadas na 1a e 2a Instância Cível, o julgamento de mérito da ação, cujo objeto foi apontado nos embargos de declaração do ID 38608550, agora depende da verificação de fato sob a competência do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília-DF, nos autos no 0705262-12.2023.8.07.0001. Assevera que o Ministério Público manifestou pedido de vista sobre os fatos e as provas da fraude eleitoral na Assembleia de 21/01/2021 (28/01/2021) do Condomínio, objeto da Ocorrência Policial no 215/2023, e cujas evidências apontam para uma segunda fraude, com a mesma conduta, na Assembleia de 12/11/2021, tratada nos autos no 0719477-61.2021.8.07.0001 e no 0714812-65.2022.8.07.0001. Sustenta que no curso do processo eleitoral de 2021/2023 ocorreram outras situações ilícitas que configuram a hipótese de outros tipos penais, que foram devidamente noticiadas à 10a DP, como falsidade ideológica (prot. no 729388), difamação e injúria (prot. no 729420), falsidade ideológica (BO. no 1969). Acrescenta que seu patrono sofreu agressão no dia 25/10/2022, fato registrado na Ocorrência 6.477 da 1a DP, e informou o fato ao Juízo da 16a Vara Cível de Brasília e o Ministério Público, uma vez intimado e apreciado das questões tratadas nas ações cíveis desta relatoria, formou o Termo Circunstanciado sob o no 0704151-45.2023.8.07.0016, de competência do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília. Por meio da decisão de ID 43565748, foi indeferido o pedido de suspensão do processo e de retirada de pauta. Em face da referida decisão, foram opostos novos embargos de declaração por LINDA JACINTO XAVIER e OUTROS. Nesta sede recursal, os embargantes aduzem que o pronunciamento impugnado se baseou em premissa equivocada, qual seja, a existência de fato novo. Sustentam que o escrivão cometeu erro material quando da lavratura do Boletim de Ocorrência no 215/2023, fazendo constar no campo “Data do fato” o ano de 2023, quando o correto seria 2021. Narram que foi formalizado pedido de retificação da Ocorrência, ora anexada ao processo com ID 43963734. Pelo exposto, entendem que o teor do documento é pertinente ao fato objeto de prova nos autos. Argumentam pela existência de nulidade processual, com efeitos retroativos à contestação do ID 33996687, “diante de prova irrefutável que afeta a regular formação e o válido desenvolvimento do processo, em razão da precária legitimidade passiva do CONDOMÍNIO POUSADA DAS ANDORINHAS, carente de representação lícita e de legitimidade do atual representante processual, o Dr. Eric Bezerra.” Pugnam pelo prequestionamento da matéria e pelo reconhecimento das nulidades arguidas, com seus respectivos efeitos (ID 43963733). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgado embargado, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. Veja: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. VÍCIOS DO ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. ERRO DE FATO. NÃO IDENTIFICADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 3. A omissão referida pelo art. 1.022 do CPC diz respeito ao tema que deveria ter sido decidido e não o foi, não se relacionando, necessariamente, com os argumentos, dispositivos e julgados elencados pela parte – os quais podem ser rejeitados implicitamente. 4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0715633-72.2022.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 07/12/2022). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE O BSCURIDADE RELATIVA ÀS CAUSAS DE PEDIR E AOS OBJETOS DAS AÇÕES ANALISADAS AO SE DECIDIR A PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DEDUZIDA NO RECURSO. SUPOSTA OMISSÃO RELATIVA À ANÁLISE DOS ARTS. 55, § 3o E 286, III DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. 2. Não há que se falar na ocorrência de obscuridade nem tampouco de omissão quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas satisfatoriamente apreciadas no acórdão recorrido de forma clara e escorreita, não deixando quaisquer dúvidas quanto à compreensão do julgado. 3.1 Diversamente do sustentado pelo embargante, não se constata qualquer omissão ou obscuridade no aresto embargado, pois não verificada ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, nem muito menos incoerência entre a fundamentação e a conclusão apresentada no julgado. 3.2 Portanto, não é cabível a oposição de embargos de declaração quando se constata, in casu, que o embargante simplesmente pretende rediscutir o mérito. 3.3 Com efeito, restaram clara e expressamente demonstrados os motivos pelos quais as preliminares arguidas pelo embargante foram rejeitadas e dado provimento ao agravo de instrumento para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pelo MPDFT na petição inicial da ação civil pública. 4. A falta de ocorrência dos vícios de obscuridade e omissão apontados pelo embargante pode revelar caráter protelatório do recurso. Os embargos de declaração não devem ser utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição de outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.” (0718541-05.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 08/02/2023). No caso em tela, não se verifica qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. Com efeito, a decisão foi proferida considerando as informações constantes dos autos, incluindo o Boletim de ocorrência no 215/2023, que então informava, no campo data do fato: “Entre 21/01/2023 às 19:00 (Sábado) e 28/01/2023 às 19:00 (Sábado)”. Os embargantes agora noticiam que o referido documento continha erro material, tendo sido objeto de retificação, e que a data do fato agora consta como “Entre 21/01/2021 às 19:00 (Quinta-feira) e 28/01/2021 às 19:00 (Quinta-feira)” (ID 43963734). A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal, não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Isto porque, a correção de vício no Boletim de ocorrência no 215/2023, em momento posterior à prolação da decisão, não macula o ato judicial proferido. Ademais, o respectivo documento, ora anexado com alterações, não tem o condão de alterar o resultado da decisão impugnada, que indeferiu o pedido de suspensão do processo e retirada da pauta de julgamento. Cumpre ressaltar, ainda, que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Por fim, tem-se que a via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, conjectura que reclama outra espécie de recurso, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o julgamento, previamente designado, e para que o feito possa ter regular tramitação a todos interessando, destarte, a entrega da prestação jurisdicional solicitada. Publique-se; Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2023 16:51:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador